Tribunal: TJBA
Processo: 8013240-65.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013240-65.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDGAR BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s): LEILIANE RODRIGUES LEAL, FERNANDO WAGNER DA SILVA LEAL IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PRINCÍPIO DA PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por José Roberto Guimarães Gomes contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, com o objetivo de obter o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), no percentual de 125%, a partir de sua inatividade. A parte impetrante, policial militar inativo com proventos calculados com base na remuneração de 1º Tenente, não vinha percebendo a referida gratificação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET possui natureza genérica e, portanto, pode ser estendida aos servidores inativos; (ii) definir se o impetrante faz jus ao recebimento da gratificação no percentual de 125%, nos termos das normas estaduais vigentes e da regra da paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à Assistência Judiciária Gratuita deve ser rejeitada quando não desacompanhada de elementos idôneos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência, sobretudo quando o contracheque demonstra renda compatível com a concessão do benefício. A alegação de decadência e prescrição não prospera em razão da natureza de trato sucessivo da obrigação, aplicando-se a Súmula 85 do STJ, que restringe a prescrição às parcelas anteriores ao quinquênio da impetração. A existência de Mandado de Segurança Coletivo não impede a propositura de ação individual autônoma, conforme art. 22, § 1º da Lei 12.016/2009, não configurando litispendência nem obrigatoriedade de desistência da ação individual. A preliminar de ausência de prova pré-constituída confunde-se com o mérito, sendo suficiente, na espécie, a documentação apresentada para demonstrar o direito líquido e certo. A GCET, prevista nas Leis Estaduais nº 6.932/96 e 7.023/97, foi regulamentada pela Resolução COPE nº 153/2014, que fixa o percentual de 125% para oficiais da Polícia Militar, a exemplo do impetrante. A Seção Cível de Direito Público do TJBA fixou entendimento, a partir do MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, de que a GCET possui natureza genérica, por ser paga indistintamente a todos os policiais militares, independentemente de avaliação funcional, conforme certificado por autoridade administrativa da corporação. Reconhecido o caráter genérico da GCET, impõe-se a sua extensão aos inativos com base no princípio da paridade, previsto no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. Verificado que o impetrante foi transferido à reserva remunerada como 1º Tenente, sem percepção da GCET, mostra-se cabível a implantação da gratificação no percentual de 125% em seus proventos, com efeitos financeiros a partir da data da impetração do mandado de segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET possui natureza genérica, sendo paga indistintamente aos policiais militares da ativa. O princípio da paridade assegura a extensão da GCET aos policiais militares inativos, nos mesmos percentuais atribuídos ao posto que serve de base para o cálculo dos proventos. É cabível a implantação da GCET no percentual de 125% nos proventos de policial militar inativo que, na ativa, teria direito a essa gratificação, observando-se os efeitos financeiros a partir da data da impetração. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, arts. 1º, 6º, § 5º e 22, § 1º; Lei Estadual nº 6.932/96; Lei Estadual nº 7.023/97; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; CPC, arts. 98 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 85 e 271; TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 10.02.2023; TJBA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 13.04.2023; TJBA, MS nº 8043234-75.2023.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 07.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8013240-65.2024.8.05.0000, impetrante EDGAR BARBOSA DOS SANTOS e impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR AS PRELIMINARES e no mérito CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto da Relatora. I/F